Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor do acusado, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 213, 216-B e 218-C, § 1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A justa causa para a ação penal exige a presença de prova da materialidade e indícios mínimos de autoria.
2. A denúncia não foi acompanhada de laudo pericial, registros eletrônicos ou outros elementos que comprovem a materialidade das condutas imputadas.
3. A autoridade policial não indiciou o acusado, diante das versões conflitantes e ausência de elementos objetivos.
4. O Ministério Público reconheceu a ausência de justa causa quanto ao delito de ameaça, promovendo seu arquivamento parcial.
5. A palavra da vítima, embora relevante, não pode ser o único fundamento para a instauração da ação penal, sem suporte probatório mínimo.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de justa causa impõe a rejeição da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A instauração da ação penal exige a demonstração de justa causa, consubstanciada em prova da materialidade e indícios mínimos de autoria; a ausência de suporte probatório mínimo impõe a rejeição da denúncia.
Dispositivos legais citados: Art. 213, art. 216-B e art. 218-C, § 1o, do Código Penal; art. 5o e art. 7o da Lei no 11.340/2006; art. 41 e art. 395, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780076, 0700001-45.2023.8.07.0008, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 03/11/2023, publicado no PJe em 13/11/2023; TJDFT, Acórdão 2047556, 0728893-82.2023.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 17/09/2025, publicado no DJe em 29/09/2025.